Tribunal: TJMT
Processo: 0003333-61.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003333-61.2019.8.11.0082
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (AGRAVANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LINDOMAR ROCHA RODRIGUES - CPF: 263.389.201-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA - CPF: 009.950.031-06 (ADVOGADO), RAMILTON LUNA DE ALENCAR - CPF: 680.494.988-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. INAPLICABILIDADE DO § 8º DO ART. 85 DO CPC. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO NACIONAL PELO STF NO TEMA 1255. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva em Ação Anulatória de Ato Administrativo e fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 29.500,00, com base no art. 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do CPC. O agravante insurge-se exclusivamente contra o critério de fixação da verba honorária, defendendo a aplicação do § 8º do mesmo artigo, em razão do valor elevado da causa e da pendência de julgamento do Tema 1255 no STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o art. 85, § 8º, do CPC para fixação dos honorários sucumbenciais por equidade quando o valor da causa é elevado; (ii) estabelecer se o reconhecimento da repercussão geral pelo STF no Tema 1255 implica a obrigatoriedade de sobrestamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A fixação dos honorários por equidade é medida excepcional, restrita aos casos em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses não presentes no caso.

O valor da causa elevado impõe a observância obrigatória dos percentuais fixados no art. 85, §§ 2º e 3º do CPC, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A fixação dos honorários em 10% sobre o valor da causa obedece aos critérios legais, não havendo fundamento para sua reforma.

A existência de repercussão geral reconhecida pelo STF no Tema 1255 não implica, por si só, suspensão nacional dos processos em curso nas instâncias ordinárias, inexistindo determinação de sobrestamento aplicável ao caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC quando o valor da causa é elevado, sendo incabível a aplicação do § 8º por equidade.

O reconhecimento da repercussão geral pelo STF não acarreta, automaticamente, a suspensão nacional dos processos, salvo determinação expressa da Corte.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, I e II, e § 8º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.311.217/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 12.11.2019; STF, RE 1.412.069 (Tema 1255 – repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento de mérito).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação para manter a sentença que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0003333-61.2019.8.11.0082, proposta por RAMILTON LUNA DE ALENCAR que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 29.500,00, com base no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do CPC.

Inconformado, o Estado opôs o presente Agravo Interno, requerendo a reconsideração da decisão singular ou, caso mantida, o encaminhamento dos autos ao colegiado competente.

Nas razões do agravo, o Estado defende a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com base na possibilidade de fixação de honorários por equidade, especialmente diante do valor elevado da causa (R$ 306.298,48), e da ausência de complexidade da demanda. Sustenta, ainda, que a temática encontra-se atualmente submetida à sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal – Tema 1255 (RE 1.412.069), que versa sobre a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em hipóteses de condenação de valor exorbitante.

O agravante invoca decisões recentes do STJ e do STF que reconhecem a necessidade de suspensão de processos envolvendo a controvérsia em questão até o pronunciamento definitivo da Suprema Corte. Reforça, por fim, que a imposição de honorários elevados nos moldes percentuais previstos no § 3º do art. 85 do CPC pode comprometer de forma desproporcional o erário, em afronta aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

Contrarrazões. (id. 284807873)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

No caso, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação para manter a sentença que nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo n. 0003333-61.2019.8.11.0082, proposta por RAMILTON LUNA DE ALENCAR que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva e fixou honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 29.500,00, com base no artigo 85, §§ 2º e 3º, inciso II, do CPC.

Nas razões do agravo, o Estado insurge-se especificamente em relação ao critério utilizado para fixação dos honorários.

Defende a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC, com base na possibilidade de fixação de honorários por equidade, especialmente diante do valor elevado da causa e que a temática encontra-se atualmente submetida à sistemática da repercussão geral no Supremo Tribunal Federal – Tema 1255 (RE 1.412.069), que versa sobre a possibilidade de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais em hipóteses de condenação de valor exorbitante.

Quanto à alegação de que os honorários deveriam ser fixados por equidade, não há fundamento para a modificação da decisão agravada.

A fixação de honorários por equidade, prevista no § 8º do art. 85 do CPC, constitui medida excepcional, aplicável apenas quando o proveito econômico for inestimável, irrisório ou o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam no presente caso.

Neste sentido:

“ De acordo com o STJ, o arbitramento da verba de sucumbência por equidade aplica-se, conforme letra da lei, apenas aos casos de valor inestimável ou irrisório, sendo obrigatória, nos casos em que o valor da demanda for elevado, a observância dos percentuais previstos no artigo 85, § 2º ou 3º, do CPC. Confira-se: (...)

Importante ressaltar que não é admitido, de forma indistinta, o arbitramento de honorários advocatícios mediante critério puramente discricionário do magistrado quando vencida a Fazenda Pública, devendo ser observado, obrigatoriamente, o disposto na legislação vigente, conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes, o que ocorreu no caso em comento, pois, de acordo com o que se colige dos autos, o magistrado de primeiro grau obedeceu aos critérios definidos na lei processual civil.

Outrossim, não há que se falar em aplicação do § 8º, do art. 85, do CPC, uma vez que tal dispositivo deve ser utilizado nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se verifica no caso em apreço.

Assim, em atenção aos critérios estabelecidos no § 2º, do art. 85 do CPC, levando-se em consideração, principalmente, a natureza da presente demanda, a duração do feito, os limites legais impostos, a fixação dos honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (Id. 253460159, fl.151), nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, está plausível, não havendo que se falar em reforma da decisão nesse ponto.

(N.U 1043340-36.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 22/01/2025)

Ademais, quanto ao pedido de sobrestamento tem-se que embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral desta questão no Tema 1255, não há determinação de suspensão nacional dos processos em segunda instância, razão pela qual não impede o seu julgamento.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação do agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025